Tribunal: TJDFT
Processo: 0001425-69.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A DATA DO CRIME E DO PEDIDO DE PRISÃO.
1. A prisão preventiva é medida excepcional, que somente deve ser deferida quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, devendo ser observado, ainda, o critério da contemporaneidade.
2. O transcurso de quase 6 (seis) meses entre a data do crime e o pedido de prisão, aliado à inexistência de notícia de qualquer elemento novo, evidenciam a ausência de contemporaneidade entre a segregação cautelar e os fatos ensejadores de sua decretação.
3. Recurso não provido.